Tribunal: TJDFT
Processo: 0716944-04.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. TRANSAÇÃO POR MEIO DE APLICATIVO. FRAUDE. EMPRÉSTIMO POR MEIO DE PIX COM LIMITE DE CRÉDITO. QUEBRA DE PERFIL DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA CONCORRENTE.
1. De acordo com a Súmula N.o 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, "as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional".
2. A mesma lógica se aplica às hipóteses em que o consumidor, orientado pelo fraudador que se diz funcionário do banco (golpe do falso funcionário) sobre a realização de vários procedimentos via telefone, permite o acesso aos dados bancários, assim como a realização de transação bancária.
3. O consumidor bancário é responsável pela guarda de seu aplicativo, cartão e senha pessoal; entretanto, os suspeitos possuíam informações da Recorrida; a utilização de novas formas de relacionamento entre clientes e bancos reforça a responsabilidade objetiva pelos riscos inerentes ao fornecimento de produtos e serviços bancários, cabendo à instituição financeira fornecer segurança e proteção ao sigilo das informações, notadamente quando as transações realizadas destoam do perfil da consumidora; há cristalina falha na segurança do banco ao não bloquear as transações atípicas.
4. O banco e o consumidor, de modo concorrente, contribuíram para o sucesso da fraude, do que se extrai que o prejuízo deverá ser igualmente dividido entre a instituição bancária e o consumidor, nos termos do artigo 6o da Lei n.o 9.099/1995. Precedente das Turmas Recursais: os Acórdãos 1796147 e 1769838.
5. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar a instituição financeira recorrida à restituição do valor de R$ 3.175,18 à Autora, a ser corrigido monetariamente pelo INPC desde o efetivo prejuízo (21/6/2023 – ID 55972918), de acordo com Súmula n.o 43 do STJ, com juros legais de 1% a.m., desde a citação, conforme art. 405 do Código Civil. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, a teor do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995.